Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Em 30/7/2021, considerando que o advogado Paulo César Rodrigues de Faria, novamente habilitado nos autos, foi uma das testemunhas arroladas, determinei a intimação da Defesa para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestasse acerca da referida situação, nos termos dos arts. 207 do Código de Processo Penal e 447, § 2º, III, do Código de Processo Civil.
    A Defesa, manifestando-se em 2/8/2021, reconhecendo existência de vedação legal intransponível à oitiva do advogado Paulo Faria (art. 447, § 2º, III, do CPC), entendeu que o causídico deveria ser retirado do rol de testemunhas (eDoc. 396).
    Por outro lado, o Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO, na condição de testemunha arrolada, requereu, “conforme a observação disposta na intimação recebida no dia 03 de agosto de 2021 (eDoc. 406), e diante da impossibilidade de comparecimento na audiência de instrução no horário pré determinado a este Peticionante, que sua inquirição seja redesignada para o dia 17/08/2021, terça-feira, às 10h” (eDoc. 413).
    É o breve relato. Decido.
    Efetivamente, nos termos do art. 447, § 2º, III, do Código de Processo Civil, são impedidas de depor como testemunhas as pessoas que intervêm em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes.
    Dessa forma, considerando, inclusive, a aquiescência do réu, o advogado Paulo Faria deverá ser retirado do rol de testemunhas.
    Por outro lado, os Deputados Federais possuem prerrogativa de serem inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz (art. 221 do Código de Processo Penal).
    Assim, diante da notícia de que o Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO está impossibilitado de comparecer no horário anteriormente designado, há necessidade de redesignação, mantidos, para os demais parlamentares, regularmente intimados, os horários preestabelecidos.
    Diante do exposto, DETERMINO a retirada do advogado Paulo Faria do rol de testemunhas e REDESIGNO o horário de inquirição do Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO para o dia 17/8/2021, às 10h.
    Os horários de inquirição serão os seguintes:
    a) 16/8/2021:
    14h: Senador EDUARDO GIRÃO;
    14h45min: Senador JORGE KAJURU;
    15h30min: Senador LASIER MARTINS;
    16h15min: Deputado Federal CARLOS JORDY;
    17h: MARCELLO ROCHA MONTEIRO;
    17h45min: Deputado Federal FILIPE BARROS;
    18h30min: Deputado Federal OTONI DE PAULA;
    19h15min: Deputado Federal VITOR HUGO.
    (b) 17/8/2021:
    10h: Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO;
    10h45min: MODESTO CARVALHOSA;
    11h30min: RICARDO VASCONCELOS;
    12h15min: SILVIO MUNHOZ.
    À Secretaria para que intime, por oficial de justiça, o Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO.
    Intime-se a Defesa para ciência dos novos horários, como acima designados, permanecendo a necessidade de apresentar as testemunhas que não são parlamentares.
    Ciência à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente